Tribunal: TJMT
Processo: 1013990-87.2023.8.11.0055
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013990-87.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIC BUREI DE SOUZA - CPF: 061.195.971-23 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 031.778.461-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR DE CARVALHO SILVA - CPF: 020.802.321-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SOARES DE LIMA JUNIOR - CPF: 101.895.944-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DIONES NASCIMENTO LIMA - CPF: 018.948.913-84 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ALVES PEREIRA - CPF: 385.150.938-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI GOMES DE ALENCAR - CPF: 985.469.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL GOMES LIMA STURM - CPF: 059.248.031-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLITON RODRIGUES ALVES - CPF: 062.298.691-01 (TERCEIRO INTERESSADO), A. G. D. S. - CPF: 114.354.191-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO
– PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO
DA DEFESA –
1. ALMEJA A
IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE -
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

-
2.
P
OSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO
TORPE
– INVIABILIDADE – PRESENTES OS ELEMENTOS QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA QUALIFICADORA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pel
o

Juizo
natural
,
a quem compete a análise aprofundada e exauriente dos elementos de prova coligidos, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri
(
art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88
)
.

A jurisprudência é clara no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, de modo que não há como se cogitar excluir as qualificadoras descrita no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal, eis que o contexto fático-probatório dá suporte à possibilidade de ocorrência das qualificadoras que devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça no Enunciado Orientativo n.º 2:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
KAIC BUREI DE SOUZA

contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. o 121, §2°, incisos I (motivo
torpe
) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima)

c/c art. 29, ambos do
Código Penal
e art. 244-B da Lei nº 8.069
/90 (ECA)
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões
(Id.
209600535
)
, o recorrente postulou a reforma da decisão objurgada, pugnando pela
impronuncia
, sob o fundamento de que não há indícios de autoria quanto ao crime de homicídio qualificado
. Subsidiariamente, requereu
a
exclusão
da qualificadora do motivo torpe.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos
(Id.
209600537
)
.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra a
decisum
objurgada, consoante se vê no Id.
209600539
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
Segundo apurado, os denunciados

Kaic

Burei
(“LG”)
e Wellinton (“WR”), além do adolescente Alison (“Cabuloso”, 15 anos), pertencem à facção criminosa “Comando Vermelho”,
com atuação no tráfico de drogas nesta cidade, exercendo os três a função de “disciplina” sobre os faccionados.

Infere-se que a vítima Ismael também pertencia à mesma organização criminosa,
e por dever dinheiro proveniente do tráfico de drogas às lideranças da facção,
estas decidiram dar cabo à vida de Ismael, sendo que os denunciados e o menor foram incumbidos de executarem o “salve”, isto é, matar a vítima.

Assim sendo, na data e hora do fato, visando a execução do plano, o denunciado Wellinton tomou emprestada uma motocicleta que seria utilizada na empreitada, oportunidade em que buscou o menor Alison e o levou até o local em que estava o indiciado
Kaic

Burei
, e ali arquitetaram o delito.

Em seguida, por ser conhecido da vítima, Wellinton se deslocou até a residência de Ismael para se certificar que ele estava em casa. Após, o indiciado retornou para o local em que estavam e entregou a motocicleta para
Kaic

Burei
e o menor Alison, que em posse das armas de fogo, dirigiram-se à casa do ofendido.

Ato contínuo,
chegando no local, o indiciado
Kaic
e o menor Alison invadiram a residência e adentraram no cômodo em que a vítima se encontrava, momento em que, de inopino, sem que o ofendido pudesse se defender, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, atingindo a vítima na região do tórax
,
causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de necrópsia
(p. 113 ss.).

Na sequência,
Kaic

Burei
e o menor Alison empreenderam fuga na mesma motocicleta fornecida por Wellinton, que tomou novamente o veículo para devolvê-lo à pessoa que havia lhe emprestado.

Após os fatos, a
polícia realizou diligências, chegando até o menor

Alison, que confessou ter participado do crime e apontou o envolvimento dos denunciados
Kaic

Burei
e Wellinton na execução.

A investigação revelou que o crime de homicídio em apreço foi praticado por motivo torpe, em razão de uma dívida que a vítima possuía referente ao comércio de drogas, caracterizando a torpeza da motivação.

Infere-se, por fim, que os denunciados e menor usaram de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, em maior número de pessoas, abordaram o ofendido e efetuaram disparos, tomando a vítima de surpresa, sem que pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso.
(...) (sic) (id.
209600391
)”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente
pugnou, em
síntese,
que
seja

impronunciado
, sob o fundamento de que não há indícios de autoria quanto ao crime de homicídio qualificado. Subsidiariamente, requereu a exclusão da qualificadora do motivo torpe.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

Nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal, o acusado deve ser fundamentadamente impronunciado pelo juiz sumariante quando este não se
convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência
(Id.
209600370
)
,
relatório policial (id. 209600479
),

relatório de quebra de sigilo telefônico (id. 209600504),
termo de apreensão
(Id.
209600471
)
,
registro de
óbito
(id. 209600360),

laudo pericial do local do crime (id. 209600380),

laudo de necrópsica (id. 209600400 - pág. 49/68)

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Em juízo, os policiais
Renan Alves Pereira
e
Thiago Henrique Amarante
, ratificaram o
s depoimentos prestados em sede extrajudicial, tendo eles afirmado que após o crime, iniciaram
diligências

que culminaram nas evidências da participação do adolescente Alison Gomes da Silva, vulgo “Cabuloso”, que foi localizado em sua residência, oportunidade que o mesmo admitiu aos policiais que teria praticado o crime juntamente de
Kaic

Burei
,
vulgo LG, bem como, informou aos agentes que o
delitido
foi praticado diante da determinação da facção criminosa.

A testemunha Alisson Gomes da Silva, retificou suas declarações prestadas em fase extrajudicial
, alegando que quem efetuou os disparos contra a vítima foi ele, e o recorrido apenas estava
em sua companhia para pilotar a moto, bem como, afirmou que o crime foi
cometido a mando de
líderes
da organização criminosa denominada por “Comando Vermelho”.

Entretanto, o adolescente Alisson na fase inquisitória declarou que

foi
o recorrido quem efetuou os disparos contra a vítima, realizando até reconhecimento
fotográfico.

Em seu interrogatório, o requerido negou a autoria delitiva, afirmando que apenas conduziu a moto até o local do fato.

Nesse cenário, o
relatório de investigação n° 2024.13.6576, elaborado com base na quebra de sigilo de dados
dos aparelhos celulares apreendidos com o recorrido, foi possível verificar a participação do acusado no crime
,
especialmente
,
e
m fase
dos diálogos entre sua irmã
Kaisa

Burei
de Souza e sua companheira Tainá Gabriella da Silva, que
está a
confirmar o envolvimento do réu no homicídio em apreço.

Assim sendo, tenho que estão presentes
os
indícios mínimos da autoria do recorrente quanto aos crimes que lhes foram imputados, o que inviabiliza o acolhimento da tese de impronúncia, devendo o recorrente ser submetido ao julgamento do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como
,
elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
. [...] (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados
analisarem
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Quanto
ao
pedido de exclusão da qualificadora do motivo
torpe
, descrita no § 2º, incisos I, do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedente e de todo descabida, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

No caso em tela, não há como se afastar a qualificadora do motivo torpe, pois, existem indícios de que o fato criminoso teria sido perpetrado em razão de uma dívida que a vítima possuía referente ao comércio de drogas.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Por consequência, a postulação do recorrente pretendendo o afastamento da causa qualitativa do homicídio em alusão, deve, também, ser analisad
a
pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão da qualificadora descrita no art. 121, § 2º, I do Código Penal, eis que o contexto fático-probatório dá suporte à manutenção da qualificadora que deve ser
analisada
pelo Conselho de Sentença.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
d
o recurso aviado pela Defesa do réu

KAIC BUREI DE SOUZA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024